Tribunal: TJSP
Processo: 1041190-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Obrigação de fazer – Cobrança – Agente de Escolta Vigilância Penitenciária – Pretensão ao recebimento da GESS Gratificação Especial de Suporte à Saúde – Possibilidade – Servidor lotado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Prof. André Teixeira Lima" em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da Saúde - Requisito legal cumprido – Resoluções e decretos não têm o condão de

Ementa:
Obrigação de fazer – Cobrança – Agente de Escolta Vigilância Penitenciária – Pretensão ao recebimento da GESS Gratificação Especial de Suporte à Saúde – Possibilidade – Servidor lotado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Prof. André Teixeira Lima" em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da Saúde - Requisito legal cumprido – Resoluções e decretos não têm o condão de restringir direitos reconhecidos por lei – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041190-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
MARCIO PEREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.851
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante(s): CLÁUDIO MÁRCIO PEREIRA
Apelada(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Obrigação de fazer
Cobrança
Agente de
Escolta Vigilância Penitenciária
Pretensão ao
recebimento da GESS Gratificação Especial de
Suporte à Saúde Possibilidade Servidor lotado
no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
“Prof. André Teixeira Lima” em Franco da Rocha,
unidade da Secretaria da Saúde - Requisito legal
cumprido
Resoluções e decretos não têm o
condão de restringir direitos reconhecidos por lei
Sentença de improcedência reformada

Recurso provido.
Cuida-se de ação manejada por Genésio
José de Souza em face de Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando o recebimento da GESS Gratificação Especial de
Suporte à Saúde, prevista na Lei Complementar no 1.157/2011.
Relata que é lotado no Centro de Ações de
Segurança Hospitalar, em Franco da Rocha, unidade da
Secretaria da Saúde, fazendo jus ao recebimento da gratificação.
A sentença de fls. 35/39 prolatada pela
Juíza
Maria
Gabriella
Pavlópoulos
Spaolonzi
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
3
improcedente a ação, arcando a parte autora com as custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita.
Apela o Autor (fls. 41/47) reiterando os
argumentos trazidos na inicial, apontando vários precedentes
jurisprudenciais. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
Consta nos autos que o Autor é agente de
escolta e vigilância penitenciária, com atribuições disciplinadas
pela Lei Complementar Estadual no 898/2001, sendo lotado junto
ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André
Teixeira Lima” em Franco da Rocha, unidade da Secretaria da
Saúde, conforme Portaria de fls. 12, publicada em 06.10.2016.
A Gratificação Especial de Atividade GEA
foi instituída pela Lei Complementar no 674/92 que dispõe:
“Artigo 19 - O Sistema de Gratificações da Saúde - SGS, ora
instituído, aplica-se aos servidores da Secretaria da Saúde, das
Autarquias a ela vinculadas, bem como àqueles em exercício
nas unidades de saúde das Secretarias e Autarquias de Estado
que estiverem ou vierem a ser, mediante decreto, integradas ao
Sistema Único de Saúde SUS/SP, estendendo-se, no que couber,
aos servidores sobre o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, compreendendo:
I - Gratificação Especial de Atividade GEA;
II - Gratificação Especial de Saúde Coletiva GESC;
III - Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições
Especiais de Trabalho GEAH;
IV - Gratificação Especial por Atividade Prioritária e Estratégica
GEAPE;
V - Gratificação Especial por Atividade no Instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Infectologia "Emílio Ribas" e Centro de Referência e Treinamento
AIDS GEER.”
“Artigo 20 - A Gratificação Especial de Atividade - GEA,será
atribuída em razão das condições de trabalho e das
características intrínsecas da Unidade, tendo em vista a
especificidade que envolve a prestação de assistência médicohospitalar.”
Nesse contexto, foi promulgada a Lei
Complementar Estadual no 1.157/11 que instituiu a Gratificação
Especial de Suporte à Saúde (GESS), sucessora da GEA:
“Artigo 20 A GESS será atribuída aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculadas, bem como
nas unidades de saúde de Secretarias e Autarquias que
estiverem ou vierem a ser integradas mediante decreto, ao
SUS/SP, titulares de cargos ou ocupantes de funções atividades
previstos no Anexo XI desta lei complementar, e corresponderá à
importância
resultante
da
aplicação
dos
coeficientes
identificados sobre a UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
§ 1o - Os servidores dos Quadros de outros órgãos da
Administração direta e Autarquias, afastados junto aos órgãos e
entidades a que se refere o “caput” deste artigo, farão jus à
GESS, desde que a denominação de seu cargo ou função-
atividade esteja indicada no Anexo XI desta lei complementar.
§ 2o - O servidor não perderá o direito à percepção das
gratificações a que se refere o “caput” deste artigo quando se
afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri,
licença à gestante, licença paternidade, licença por adoção,
faltas abonadas, faltas médicas, licença em virtude de acidente
de trabalho ou doença profissional, doação de sangue, licença
para tratamento de saúde, afastamento para participação em
congressos, cursos e outros certames afetos à área da saúde,
licença compulsória e serviços obrigatórios por lei.
§ 3o - O disposto no § 1o deste artigo aplica-se, nas mesmas bases
e condições, aos servidores afastados junto ao Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.
Por sua vez, estabeleceu o art. 8o de suas
Disposições Transitórias o pagamento automático da vantagem
aos servidores que já percebiam a Gratificação Especial de
Atividade GEA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
5
“Artigo 8o - A Gratificação Especial de Suporte à Saúde GESS, de
que
trata
o
artigo
20
desta
lei
complementar,
fica
automaticamente atribuída aos servidores integrantes das classes
identificadas no Anexo XI, que, em 30 de junho de 2011, faziam
jus à Gratificação Especial de Atividade - GEA, nos termos do
artigo 34 da Lei Complementar no 674, de 8 de abril de 1992.”
Como visto, caracteriza-se como verba que
depende de circunstâncias específicas para seu percebimento
pelo servidor, seja pelo trabalho em ambiente insalubre ou em
locais específicos. Observa-se que referidos dispositivos não
limitam o recebimento de tais gratificações apenas aos
servidores que exercem cargos na área da saúde, mas sim
àqueles que desempenham suas funções em determinados
locais de trabalho.
Pois bem, o Decreto Estadual no 46.667, de 5
de abril de 2002 dispôs sobre a integração da Coordenadoria
de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da
Administração Penitenciária, no Sistema Único de Saúde do
Estado de São Paulo SUS/SP, determinando o pagamento da
Gratificação
Especial
de
Atividade
GEA
aos
servidores
pertencentes a seus quadros. Confira-se:
Artigo 1.o - Fica integrada no Sistema Único de Saúde do Estado
de São Paulo - SUS/SP, a Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária,
organizada pelo Decreto no 45.865, de 21 de junho de 2001.
Artigo 2.o - Para fins de concessão da Gratificação Especial de
Atividade - GEA, integrante do Sistema de Gratificações da
Saúde - SGS, previsto no artigo 19 da Lei Complementar no 674,
de 8 de abril de 1992, com a redação dada pela Lei
Complementar no 829, de 3 de setembro de 1997, fica
identificada a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
da Secretaria da Administração Penitenciária.
Artigo 3o - A concessão da Gratificação Especial de Atividade
GEA aos servidores em exercício na unidade identificada pelo
artigo 2o deste decreto far-se-á com observância das diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
6
estabelecidas pelo Decreto no 34.915, de 6 de maio de 1992.
Diante das normas acima transcritas, infere-
se que a Gratificação Especial de Atividade GEA, posteriormente substituída
pela Gratificação Especial de
Suporte à Saúde GESS, decorre do exercício das atividades
funcionais junto ao Centro de Ação de Segurança Hospitalar da
Secretaria Estadual da Saúde a qual se encontra integrada ao
Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo - SUS/SP.
No tocante aos preceitos legais alegados
pela Apelada para fundamentar a negativa de concessão da
gratificação em questão, pedimos vênia para transcrever
trecho do voto do ilustre Desembargador Relator Marcos
Pimentel Tamassia, proferido quando do julgamento da
Apelação 1033051-35.2014.8.26.0053 que bem analisou a
questão, não competindo concluir diversamente:
“Neste contexto, não merece abrigo a alegação da apelante
de que a indigitada gratificação deveria ser percebida apenas
pelos Agentes de Segurança Penitenciários. Com efeito, o texto
legal, em momento algum, instituiu diferenciações quanto ao
cargo
efetivo
desempenhado
pelo
servidor,
cingindo-se,
estritamente, a estabelecer a direito de percepção da
gratificação em testilha àqueles que trabalham nas unidades de
saúde das Secretarias e Autarquias do Estado, bem como aos
que desempenham suas atividades em unidades integradas,
mediante decreto, ao Sistema Único de Saúde SUS/SP.
Inexistindo, na Lei Complementar Estadual no 674/92, qualquer
discriminação quanto ao cargo desempenhado pelos servidores,
erodido fica o argumento, aduzido pela apelante, de que
apenas os ocupantes do cargo de Agente de Segurança
Penitenciário à gratificação, ora em comento, fariam jus.
Outrossim, não merece abrigo a argumentação de que, à luz da
Resolução no 25/01 da Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, seria, a aludida gratificação, limitada a
“06
agentes
de
segurança
penitenciária
e
1
oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
7
administrativo” (fls. 66). Pela singela noção de hierarquia
normativa lex superior derogat legi inferiori conclui-se que é
impossível, por meio de Resolução Administrativa, obstar os
efeitos projetados por lei formal. Posto que a referida resolução
erija tal limitação, não há que se obstar a percepção da
gratificação pecuniária a que faz jus o apelado consoante a
legislação específica.”
Logo, comprovado que o Autor, agente de
escolta e vigilância penitenciária, encontra-se atualmente
lotado junto ao Centro de Ação de Segurança Hospitalar da
Secretaria Estadual da Saúde - integrado ao Sistema Único de
Saúde do Estado de São Paulo SUS/SP - onde exerce suas
atribuições, tem direito à vantagem estabelecida pela Lei
Complementar 674/92.
Vale destacar que resolução administrativa
ou decreto regulamentar não tem o condão de alterar, reduzir
ou excluir o direito dos servidores públicos ao recebimento de
vantagens previstas em lei.
Essa é a orientação desta Câmara:
Servidores públicos estaduais. Agentes de escolta e vigilância
penitenciária. Lotação no Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico. Direito à percepção do GEA e do GESS, que o
substituiu Inteligência das Leis Complementares 674/92 e 1157/11.
Impossibilidade de se limitar quando não a lei não restringe -
Aplicabilidade dos Temas no 810 do Supremo e no 905 do STJ.
Recurso provido.
Apelação Cível no 1013727-55.2015.8.26.0625, Comarca de
Taubaté, 3a Câmara de Direito Público, Relator José Luiz Gavião
de Almeida, julgado em 24 de setembro de 2019.
Nesse sentido os demais precedentes:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE ESCOLTA E
VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. Autor que busca o recebimento da
Gratificação Especial de Atividade (GEA), posteriormente
substituída pela Gratificação Especial de Suporte à Saúde (GESS).
Servidor lotado no Centro de Ações de Segurança Hospitalar, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Secretaria da Saúde. Sentença de procedência decretada em
primeiro grau - Sentença ratificada nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça Unidade
integrada ao Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo
SUS/SP, por força do Decreto no 46.667/2002. Preenchimento dos
requisitos do artigo 20 da Lei complementar no 674/1992 para
obtenção do direito à GEA Gratificação Especial de Suporte à
saúde (GESS) que substituiu a GEA - Gratificação estabelecida
em razão do lugar da prestação do serviço. Juros mora e
correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas
905, STJ e 810, STF. Reexame necessário e recurso da FESP
providos parcialmente.
Apelação/Remessa
Necessária
no
1033083-40.2014.8.26.0053,
Comarca de São Paulo, 8a Câmara de Direito Público, Relator
Bandeira Lins, julgado em 30 de abril de 2020.
APELAÇÃO. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL
DE
ATIVIDADE
E
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL DE SUPORTE À SAÚDE. ADMISSIBILIDADE. Acolhimento da
pretensão ao recebimento da gratificação especial de atividade
GEA e da gratificação especial de suporte à saúde GESS, porque
o servidor foi designado para exercer suas funções no Centro
Hospitalar do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Saúde.
Recebimento do benefício atrelado ao local de trabalho,
desvinculado do cargo que ocupa. Exegese dos artigos 19 da lei
Complementar Estadual no 674/1992 e 20 da Lei Complementar
Estadual no 1.157/2011. Decretos e resoluções que não têm o
condão de restringir a concessão de vantagens legalmente
estabelecidas. Sentença de procedência mantida.. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
Apelação/Remessa
Necessária
no
1024657-63.2019.8.26.0053,
Comarca de São Paulo, 12a Câmara de Direito Público, Relator
Souza Nery, julgado em 5 de março de 2020.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO - Agente de Escolta e
Vigilância
Penitenciária.
Pretendido
o
recebimento
da
Gratificação Especial de Suporte à Saúde (GESS) Cabimento
Servidor lotado no Centro de Ações de Segurança Hospitalar da
Secretaria de Saúde Preenchimento dos requisitos previstos na
LCE no 1.157/11. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação Cível no 1042237-09.2019.8.26.0053, Comarca de São
Paulo, 1a Câmara de Direito Público, Relator Danilo Panizza,
julgado em 29 de outubro de 2019.
Assim, resta reconhecido o direito do Autor
ao recebimento da gratificação GESS, - desde que lotado junto
à Secretaria da Saúde -, bem como das diferenças havidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041190-97.2019.8.26.0053 -Voto no
9
com seus reflexos legais (13o salário, férias, etc.), observada a
prescrição quinquenal, devidamente corrigidas desde quando
se tornaram devidas, pelo IPCA-e, mais juros de mora pelos
índices da poupança, a contar da citação, nos moldes previstos
na Lei no 11.960/09 e definidos no julgamento do Tema no 810
pelo STF.

Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso do Autor, arcando a Ré com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10 sobre o
valor da condenação.
MARREY UINT
Relator